Tribunal: TJDFT
Processo: 0746043-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97 (ABRIL DE 1997). POSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença transitada em julgado proferida na Ação Coletiva n.o 32.159/97 limitou a extensão da condenação às parcelas anteriores à data de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, tendo ocorrido a perda do objeto em relação às parcelas posteriores. O próprio o acórdão n.o 730.891 da colenda 4a Turma Cível, ressaltou ser “(...) devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual (...)”.
2. No caso, não pode o cumprimento de sentença abranger período posterior a 28/4/1997, visto que referida data foi expressamente estabelecida como termo ad quem no título exequendo.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.